Tribunal: TJBA
Processo: 8150883-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150883-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: CONDOMINIO VILLA DAS FLORES

Advogado(s)
:
KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. MOVIMENTAÇÃO NÃO AUTORIZADA. FORTUITO INTERNO. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVELIA MANTIDA. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO VÁLIDA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença (ID 103144634) que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, reconhecendo a falha de segurança que permitiu o pagamento indevido de boleto no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em conta corrente de titularidade do Autor; a sentença condenou o Réu à restituição integral do valor subtraído e negou a indenização por danos morais por ser o Autor ente despersonalizado (condomínio); o Apelante sustenta a incompetência do juízo, sua ilegitimidade passiva, nulidade da citação e, no mérito, culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar a competência territorial e a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se a citação eletrônica foi válida e se a revelia deve ser mantida; (iii) determinar se a movimentação financeira fraudulenta caracteriza fortuito interno e falha no dever de segurança do banco; (iv) verificar a manutenção da condenação ao ressarcimento do dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do juízo de Salvador é legítima, pois o local do evento danoso (agência bancária) define a competência territorial para ações de reparação de dano, nos termos do art. 53, IV, "a", do CPC, não se configurando escolha aleatória de foro.

4. A citação via domicílio eletrônico é válida e aperfeiçoou-se com o registro de ciência pelo sistema em 11/09/2025, tornando a contestação de ID 103144630 intempestiva e autorizando a manutenção do decreto de revelia, conforme decisão de ID 103144632.

5. A ilegitimidade passiva deve ser afastada porque a instituição financeira, na qualidade de depositária de valores e fornecedora de serviços, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pela segurança das operações realizadas em suas plataformas (art. 14 do CDC).

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

7. O pagamento de boleto em valor suntuoso (R$ 30.000,00), dissonante do perfil usual do cliente e destinado a beneficiário desconhecido, revela falha no monitoramento de segurança, sendo ineficaz a alegação de culpa exclusiva da vítima quando o sistema não obsta transações atípicas.

8. A prova documental demonstra a materialidade do prejuízo e o nexo causal com a atividade bancária, sendo impositiva a restituição do valor indevidamente extraído da conta.

9. O não provimento do recurso autoriza a majoração de honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A citação realizada por meio de domicílio eletrônico cadastrado é plenamente válida, fluindo o prazo a partir da confirmação de leitura ou decurso do prazo sistêmico.

2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento e na falha do dever de segurança ao permitir transações que fogem ao perfil do consumidor.

3. O pagamento de boleto fraudulento constitui fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade a simples alegação de fato de terceiro, cabendo ao banco o ônus de provar a regularidade absoluta da operação.

4. A comprovação documental do débito indevido e da reclamação administrativa tempestiva impõe o dever de reparação integral do dano material sofrido pelo correntista.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 53, IV, "a"; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 231, IX; Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8076669-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Resedá, Quarta Câmara Cível, julgado em 11/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelado
CONDOMÍNIO VILLA DAS FLORES
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Em razão do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do Autor para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora